Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DA DEMANDA. FORO DO DOMICÍLIO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência. A lógica subjacente aos aludidos comandos traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa. A incidência de tal sistemática não alcança, contudo, os feitos que envolvam relação de consumo, ante a faculdade de o consumidor escolher o foro para a distribuição da ação, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, de forma a facilitar a defesa de seus direitos, segundo dispõe o artigo 6o, inciso VIII, tratando-se de regra especial que prevalece sobre a regra geral.